Tribunal: TJMT
Processo: 1037508-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037508-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), JANAINA GIONGO ZIMMERMANN - CPF: 593.356.611-04 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO ZIMMERMANN - CPF: 260.203.860-15 (AGRAVADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1037508-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

STA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:

JANAINA GIONGO ZIMMERMANN E OUTROS

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INDEFERIMENTO – DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – POSSIBILIDADE – INTERESSE DE AMBAS AS PARTES NA PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 98 do CPC, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

A ausência de documentação hábil a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira impede a concessão da gratuidade de justiça.

Quanto ao ônus pericial, havendo interesse de ambas as partes na produção da prova, é cabível a redistribuição proporcional dos honorários periciais, conforme o artigo 95 do CPC e a jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1037508-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

STA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:

JANAINA GIONGO ZIMMERMANN E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
STA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Indenizatória no 0000079-31.2016.8.11.0003,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento dos honorários periciais, recaindo o ônus somente sobre a agravante.

Em síntese, a agravante almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, pois alega que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Argumenta, ainda, que o ônus dos honorários deve ser rateado, mesmo porque a produção da prova pericial fora solicitada por ambas as partes, e a parte agravada não é beneficiária da justiça gratuita.

Assim, requer o efeito ativo ao recurso para que seja suspensa a determinação de pagamento dos honorários periciais, bem como que seja determinado o rateio entre as partes.

Foi deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal, apenas para suspender a obrigação de pagamento imediato dos honorários periciais, até julgamento final deste recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Verifica-se dos autos que a decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita, ao fundamento de que a parte agravante, sendo pessoa jurídica, não demonstrou de forma suficiente sua impossibilidade financeira de arcar com as despesas do processo.

Além disso, o juízo de origem indeferiu o rateio dos honorários periciais, impondo exclusivamente à agravante o pagamento dos custos da prova técnica.

A justiça gratuita é regulamentada pelo art. 98 do Código de Processo Civil, que estabelece que a assistência judiciária pode ser concedida a qualquer pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo.

O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, por sua vez, dispõe que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Assim, para que uma pessoa jurídica obtenha o benefício, é imprescindível a demonstração da impossibilidade financeira.

Além disso, a Súmula 481 do STJ estabelece que:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No caso concreto, não há qualquer documento nos autos que evidencie a alegada incapacidade financeira da agravante. A mera alegação de dificuldades econômicas não basta para a concessão do benefício, sendo imprescindível a apresentação de balanços patrimoniais, demonstrações financeiras ou outros documentos idôneos.

Dessa forma, deve ser mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Noutro giro, a decisão recorrida impôs exclusivamente à agravante o pagamento dos honorários periciais, sem considerar a possibilidade de distribuição equitativa do ônus da prova, conforme prevê o CPC e a jurisprudência consolidada.

O art. 95 do CPC dispõe que
"cada parte adiantará a remuneração do perito quando a prova for requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz".

No caso dos autos, a prova pericial foi determinada para elucidar pontos controvertidos relevantes para ambas as partes. Assim, sendo a perícia essencial para a resolução da demanda, o ônus financeiro deve ser rateado entre as partes, em atenção ao princípio da cooperação processual e ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Diante dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que os custos da perícia sejam rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025